Tribunal: TJDFT
Processo: 0748467-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748467-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HILDA RODRIGUES MARTINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Hilda Rodrigues Martins, deferiu a tutela de urgência consistente na obrigação de a agravante autorizar o tratamento com o medicamento Dupilumab10, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 (autos no 0745537-66.2024.8.07.0001, ID no 215658497, págs. 1-6). 2. Na origem, em 29/1/2025, foi proferida sentença que confirmou a tutela e julgou parcialmente procedente o pedido inicial (CPC, art. 485, I, ID no 224036364). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Na origem (ID no 224036364, págs. 1-3), foi prolatada sentença que confirmou a tutela e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, ocasionando a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO